Tribunal: TJBA
Processo: 0538671-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0538671-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JACKSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
DEFENSIVA
.
AMEAÇA NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
NÃO
PROVIMENTO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.

ACERVO PROBATÓRIO COESO, HARMÔNICO E CONTUNDENTE ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME PELO RECORRENTE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. ESPECIAL
RELE
V
ÂNCIA
DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I
– Trata-se de recurso interposto em favor do Réu, condenado pela prática do crime delineado no art. 147 combinado com o art. 7º, II, da
Lei Federal nº 11.340/2006
, à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

II -
Irresignado, o Réu interpôs o presente apelo requerendo a absolvição por alegada insuficiência de provas para embasar o edito condenatório, especialmente acerca da autoria delitiva.

II
I -
Verifica-se da análise dos autos que materialidade e a autoria delitiva encontram-se fartamente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante, assim como das declarações da Vítima e das testemunhas em sede inquisitorial, corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV -
S
aliente-se
que, em crimes dessa natureza, a ofendida fica sujeita a represálias e, muitas vezes, o delito é praticado às ocultas, razão pela qual a jurisprudência é pacífica em atribuir grande valor à palavra da vítima, especialmente quando corroborado pelo restante do arcabouço probatório, como ocorre in
casu
.
Destarte, tendo em vista a coesão e a verossimilhança dos fatos verificados durante a investigação policial e na instrução processual, conclui-se restar evidenciado que, em 07 de outubro de 2019, no turno da tarde, nesta Capital, ao encontrar com a Ofendida e seu amorado, o Recorrente abordou a Vítima de forma agressiva e passou a proferir ameaças contra ela, inclusive afirmando que iria divulgar vídeos íntimos e matá-la. Assim, diante da comprovação da materialidade e da autoria delitiva, mantém-se a sentença e, por conseguinte, a condenação do Recorrente, nos termos do art. 147 combinado com o art. 7º, II, da Lei Federal nº 11.340/2006.

V -
Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

APELA
ÇÃO -
RECURSO DEFENSIVO
NÃO

PROVIDO

AP Nº
0538671-56.2019.8.05.0001

–
Salvador
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0538671-56.2019.8.05.0001
, da Comarca
de
Salvador
/
BA,
sendo Apelante

JACKSON DE JESUS SANTOS

e
a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer e
negar
provimento ao recurso interposto,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator